Tribunal: TJES
Processo: 5017802-16.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017802-16.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRWING ALMEIDA DA SILVA ROCHA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA TESTE ETILÔMETRO ANTERIOR À LEI 13.281/2016. POSSIBILIDADE DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3º DO CTB. INCLUSÃO PELA LEI 11.705/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5017802-16.2023.8.08.0035

Recorrente: IRWING DE ALMEIDA DA SILVA ROCHA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
IRWING DE ALMEIDA DA SILVA ROCHA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que apenas com a Lei 13.281/2016 foi possível tipificar a mera recusa como crime;
b)
que na lei anterior não havia possibilidade de punição prova disso é que a lei possuiu vacatio legis de 180 dias para adaptação à nova situação;
c)
que seja deferida a gratuidade de justiça ao recorrente;
d)
que seja reformada a sentença e declarada a nulidade da autuação e das penalidades decorrentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça ocm fulcro no art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (in)validade do auto de infração nº PM30863569.

Aduz o autor na inicial que no dia 16/10/2016 recebeu o auto de infração nº PM30863569 por supostamente recusar-se a realizar o teste do etilômetro, todavia apenas com a promulgação da Lei 13.281/2016 que houve a tipificação da conduta, pelo qual o processo administrativo é nulo.

Em contestação o réu sustentou a legalidade do auto de infração.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõe o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Tenho, dentro de tais colocações, que não assiste razão ao pleito autoral, eis que o auto de infração de trânsito se encontra absolutamente regular, nos termos do art. 280, do CTB, pois nele constam a tipificação da infração, o local, a data do cometimento, os caracteres da placa e identificação do veículo, sua marca e espécie, bem como a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador, com o detalhe de que a parte requerente se recusou a realizar exame de etilômetro.

Diante deste cenário, da leitura dos artigos 165 e 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, se observa a ilicitude do ato praticado pela parte autora e, consequentemente, a legalidade da autuação operada pela autoridade policial que realizou a abordagem, senão vejamos
:

[...]

§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008)

[...]

Conveniente frisar que a realização do teste do etilômetro (bafômetro), antes de ser uma obrigação, é um direito de todo cidadão, para demonstrar que o condutor de um veículo não se encontra sob a influência de álcool.

[...]

Sobre tal ponto, a despeito da alegação autoral formulada via petição inicial, cumpre asseverar que, em decisão unânime, o C. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial n.1677380/RS) - que é o responsável pela uniformização e interpretação da lei federal em todo o Brasil - apresentou entendimento no sentido de validade da autuação.

Isto, porque, se decidiu que: “A prova da infração do art. 277 § 3º é o descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo admitido no § 2º do mesmo dispositivo legal.” (STJ – REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0)

A r. Decisão Superior é bem clara em dispor que
“a recusa em se submeter ao teste do bafômetro, importante destacar, não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput, por remissão ao consequente legal, como forma de desestimular a obstrução da fiscalização e a colocação de dificuldades na apuração da segurança viária”.

Daí que, para além disso, se colhe do voto condutor do Recurso Especial supracitado o detalhe de que: “Para afastar a aplicação da infração autônoma do art. 277, § 3º do CTB seria necessário declarar a inconstitucionalidade da norma, o que é interdito no Recurso Especial.” (STJ – REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0).

No entanto, o próprio i. Ministro Relator apresenta a fundamentação, aqui acolhida, que reafirma a inexistência de descompasso constitucional da norma em questão, senão vejamos:

(...) O princípio nemo teneteur se detegere tem origem na garantia constitucional contra a autoincriminação e no direito do acusado de permanecer calado, sem ser coagido a produzir provas contra si mesmo. Aplica-se de forma irrestrita aos processos penais, sendo essa a sua esfera nuclear de proteção. Gustavo Binenbojm, Poder de polícia, regulação: transformações político-jurídicas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador, Belo Horizonte, Fórum, 2016, pg. 105, adverte: Verifica-se, hoje, uma tendência do exercício das competências administrativas de punir às balizas que norteiam a aplicação do direito penal. Essa ampliação do alcance de institutos penais para outras sendas, nada obstante, somente deve ser admitida naqueles casos em que a conduta punível tem reflexo também na esfera de origem do princípio adotado. Faz sentido, nesses casos, a unicidade de tratamento. Nas hipóteses em que a extensão distorce a própria ratio essendi da função administrativa, dentro da sua competência ordenadora, encontra resistência na coerência interna do sistema jurídico a utilização de princípios típicos do direito penal fora da sua esfera própria de incidência. In specie, h
á aplicação de uma sanção administrativa por infração à legislação de trânsito, com fulcro no § 3º do art. 277 do CTB, cuja conduta punível tem repercussão estritamente administrativa, sem qualquer projeção sobre o âmbito penal ou mesmo sobre o tipo infracional de embriaguez ao volante
. Não configura o crime do art. 306 do CTB, tampouco presume direção embriagada. Apenas impõe consequências jurídicas ao descumprimento de uma obrigação de fazer destinada a prevenir graves danos à incolumidade pública. Entender o contrário levaria ao absurdo de admitir que o condutor pudesse recusar, sem as penalidades cabíveis, a submeter seu veículo a inspeção veicular ou a apresentar às autoridades de trânsito e seus agentes os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação da regularidade documental prescrita pela legislação. No âmbito tributário, por exemplo, passaria a ser inexigível que o contribuinte prestasse informações sobre os seus rendimentos tributáveis, disponibilizasse livros e documentos comerciais aos auditores, ou fosse obrigado a cumprir outras prestações, positivas ou negativas, previstas na legislação fiscal no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, § 2º, CTN). Em todos esses casos, poder-se-ia invocar o direito de não produzir provas contra si mesmo, o que reforça a inaplicabilidade de teorias e princípios de um ramo jurídico a outro, sem respeitar as peculiaridades, finalidades e limites de cada qual. É possível admitir a incidência ampliada do princípio nemo teneteur se detegere quando determinada infração administrativa também constituir ilícito penal. Nas situações, entretanto, em que a independência das instâncias é absoluta e os tipos infracionais distintos, a garantia do nemo teneteur se detegere não guarda aplicação. Demais, a interpretação de uma norma há de ser feita para garantir a sua máxima eficácia e plena vigência, por militar em favor das leis a presunção de sua legitimidade e constitucionalidade enquanto não afastada do mundo jurídico pelo órgão judiciário competente. Negar efeito ao §3º do art. 277 do CTB, antes do pronunciamento do STF na ADI 4.1037/DF, usurpa competência do órgão constitucionalmente imbuído dessa função (...). (STJ – REsp: 1677380 RS 2017/0136731-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) – (grifou-se)

[...]

Nos julgados supramencionados, inclusive, se pontuou que a tese de que o art. 165-A somente passou a produzir efeitos a partir da publicação e entrada em vigor da Lei nº. 13.281/2016, não se mostra apta a culminar na anulação do AIT,
eis que antes da entrada em vigor do referido artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro, a legislação já previa a aplicação de penalidade (e.g. multa, suspensão do direito de dirigir) em face dos condutores que se negassem a realizar o teste do etilômetro ou outro procedimento solicitado, infração expressamente descrita no auto de infração.

Observo, neste ponto, que a matéria sub examine já foi objeto [...]

Deste modo, diante da higidez do auto de infração questionado, não há que se falar em nulidade ou afastamento da penalidade de cassação da CNH e da pontuação correspondente e, por conseguinte, não se verifica o cabimento de indenização por danos morais.

grifos meus

Cabe destacar que a norma disposta no §3º do art. 277 do CTB, que torna a recursa de realização do teste do etilômetro uma infração administrativa, foi incluída pela Lei nº 11.705/2008 estando vigente desde a data da sua publicação, pelo qual reconheço a validade do auto de infração e das sanções dele decorrentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)